Tribunal: TJBA
Processo: 0301089-05.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301089-05.2012.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: Antonio Jose Benevides Cunha

Advogado(s)
:
VINICIUS BRIGLIA PINTO

EMENTA

Agravo interno. Execução fiscal.
IPTU
. Baixo valor. Tema 1.184 do
STF
. Resolução
CNJ
nº 547/2024. Ausência de interesse de agir. Alegação de omissão rejeitada.
Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença extintiva de execução fiscal de IPTU no valor de R$ 2.764,48. Não há omissão quando a decisão adota fundamentação autônoma e suficiente baseada em tese vinculante do STF. A ratio decidendi fundada no princípio da eficiência administrativa dispensa o enfrentamento exaustivo de todas as questões suscitadas. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 autorizam a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir. Execução ajuizada em 2013, tramitando há mais de 12 anos sem resultado útil, caracteriza desproporcionalidade entre custo processual e proveito econômico. A alegação de constrição patrimonial via RENAJUD não afasta a extinção, porquanto o fundamento reside na ineficiência da atividade jurisdicional em face do baixo valor do crédito. Agravo interno
não provido.